Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711198-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Olibia Gonçalves de Jesus Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Olibia Gonçalves de Jesus (Id. 66319902) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A análise atenta dos autos evidencia que a sentença foi publicada no DJe aos 18 de setembro de 2024 (Id. 66319894). A despeito da interposição de embargos de declaração (Id. 66319896) pela autora, ora apelante, o aludido recurso não foi conhecido pelo Juízo singular (Id. 66319899). O recurso de apelação interposto, no entanto, foi manejado apenas aos 7 de novembro de 2024 (Id. 66319902). Feitas essas considerações manifeste-se a apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível intempestividade do seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator